Tribunal: STF
Processo: Rcl 93310
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por One Elevadores Sp Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1000863-92.2023.5.02.0052, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5.625 e no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
One Elevadores Sp Ltda. narra que, nos autos em referência, foi demandada em reclamação trabalhista por José Roberto Leal de Carvalho Júnior (ora beneficiário), tendo a sentença de primeiro grau reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, não obstante tenha a ora reclamante alegado que “a contratação ocorreu sob a forma de prestação de serviços de consultoria, regularmente pactuada entre as partes e formalizada por instrumento contratual devidamente registrado em cartório”(e-doc.1,p.2).
Discorre que requereu o sobrestamento do feito em razão em razão da ordem de suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG, pedido esse que foi indeferido pelo TRT 2, sob a alegação de que “a aplicação da suspensão dependeria da presença cumulativa de todas as hipóteses tratadas no Tema 1389” (e-doc. 1, p. 3).
Alega, sob essa perspectiva, que,

“decisões anteriores restringiam a suspensão a determinados recursos. Contudo, em 14/04/2025, houve ampliação da medida pelo STF, passando a abranger a totalidade dos processos que tratem da matéria. 
13. Não obstante, o TRT da 2ª Região limitou-se a afirmar que não haveria motivo para reconsideração, sob o fundamento de que o recurso de revista não trataria do Tema 1389. Importante destacar que o recurso de revista foi interposto em 13/03/2025 e, portanto, antes da decisão do STF (Tema 1389), que foi proferida em 14/04/2025” (e-doc. 1, p. 5).

One Elevadores Sp Ltda. sustenta que a decisão do TRT 2 teria violado os paradigmas apontados como violados, eis que

“ao reconhecer a repercussão geral do Tema 1389 (ARE nº 1.532.603), esta Corte determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a controvérsia relativa à licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, conforme é o caso da reclamação trabalhista em epígrafe” (e-doc. 1, p. 8).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo em referência, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada. 
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsando os autos, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por One Elevadores Sp Ltda. contra decisão proferida pelo TRT 2, na qual foi indeferido o pedido de sobrestamento do feito em razão da ausência de contrato escrito entre as partes, o que impediria a aplicação da tese firmada no Tema nº 1.389 desta Suprema Corte. Vide:

“Id. dbfa96f e ffb87d7. A reclamada aduz que os presentes autos devem permanecer sobrestados até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.532.603 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1.389 de repercussão geral). O reclamante, de outra parte, requer o indeferimento do pedido da ré, alegando que não há discussão no processo sobre eventual contratação do empregado como pessoa jurídica. Em r. decisão nos autos ARE 1.532.603 RG/PR, proferida em 14.4.2025, do Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional, na forma do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:
‘1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.’
O Exmo. Ministro destacou que a controvérsia sobre esses temas vem gerando aumento expressivo do volume de processos no E. STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Portanto, em estrito cumprimento à determinação, imperioso o sobrestamento, até decisão definitiva pelo E. STF, somente quando, cumulativamente, houver discussão sobre: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços (ADPF 324); e 3) o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. 
Além da interpretação literal acima exposta, a análise deve ser vista à luz do parágrafo único do artigo 444 da CLT, que trata do empregado considerado hipersuficiente, com respeito às disposições de proteção ao trabalho e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 
E, não menos importante, a licitude da alegação de validade da relação jurídica de cunho não empregatício, em que há trabalhador pessoa física ou jurídica, pressupõe a existência, nos autos, de prova documental (escrita) deste negócio jurídico celebrado entre as partes. 
Como corolário lógico, não abarca situações em que, não havendo prova documental (escrita), a discussão se pautou em prova oral produzida nos autos, na sua necessária valoração e subsunção aos requisitos do liame empregatício.
Portanto, em resumo, a suspensão somente é cabível quando preenchidos os requisitos cumulativos indicados pelo E. STF, abarcando casos de trabalhadores hipersuficientes (art. 444, parágrafo único, da CLT) e quando houver prova documental (escrita) da forma de contratação das partes. Nos demais casos, o feito deve tramitar regularmente. 
De tal sorte, considerando o teor acima, incabível a suspensão do presente feito, a qual fica indeferida” (e-doc. 5 -grifos nossos).

Não obstante a alegação de que não há contrato escrito entre as partes, verifico que a sentença de primeiro grau reconheceu a existência de contrato de prestação de serviços de representação comercial. Por oportuno, transcrevo trecho da sentença na parte de interesse:

“DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
(...)
Incontroversa a prestação de serviços da parte autora através de contrato de prestação de serviços celebrado entre a parte ré e a empresa RC Gestão em Elevadores Eireli, o que configuraria uma terceirização lícita (ID. 4574152 – fls. 95). 
Por força do princípio trabalhista da primazia da realidade, mister se faz verificar a presença do aspecto subjetivo da subordinação jurídica (submissão a ordens diretas ou indiretas), não bastando ater-se exclusivamente ao seu aspecto objetivo (inserção na organização do trabalho). A subordinação jurídica é o traço essencial na distinção do contrato de prestação de serviço autônomo do contrato de emprego.  
Não obstante o estabelecido nos artigos 2º e 3º da CLT, há que se considerar, diante das peculiaridades do caso e da forma como prestados os serviços, que a habitualidade e a onerosidade restam presentes mesmo sem configurar o vínculo de emprego, uma vez que a prestação de serviços por pessoa jurídica se reveste de características análogas à da relação de emprego nesses quesitos, havendo que ser analisada a licitude da contratação. 
O fenômeno da pejotização nada mais é do que uma tentativa de dissimulação da verdadeira relação de emprego entre o trabalhador e a empresa. Isto posto, criado com o intuito de mascarar a realidade existente, tal pejotização ilícita não impede o reconhecimento de vínculo de emprego quando detectada a fraude e verificados os elementos configuradores do liame empregatício.  
Cinge-se, portanto, a controvérsia nos presentes autos em determinar a natureza da relação entre as partes, ou seja, se, no caso concreto, houve o preenchimento de todos os requisitos do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.
Nesse contexto, vale ressaltar que a fraude não é presumida, devendo ser robustamente demonstrada pela parte interessada.
Pois bem.
O contrato assinado entre as partes em 01/06/2019 ‘consiste na prestação de serviços de representação comercial na captação e venda de contratos de manutenção corretiva, preventiva e, ainda, a venda de peças e serviços de modernização a elevadores, a ser prestada exclusivamente pela representante e/ou prepostos, em locais específicos.’  (id. 4574152 – fls. 95) 
O contrato supra foi oficialmente rescindido em 23/06/2021, conforme documento juntado (id. 1c4a3bb – fls. 438). 
A parte preposto da ré afirma em seu depoimento que ‘a mudança de CLT para PJ foi por decisão da empresa, que os funcionários não diretamente ligados às operações da empresa foram para PJ; que a reclamada é de manutenção e vendas, que a reclamada decidiu transformar a parte comercial em PJ; que o reclamante fazia captação de novos clientes, exercendo a função de consultor comercial,  que existe um órgão da prefeitura que determina    um mínimo de funcionários para a empresa poder funcionar, mas isso não se aplica à área comercial; que enquanto PJ, o reclamante não foi registrado e o que tiver de registro, está na CTPS.’ 
A testemunha trazida pela da parte autora afirma ‘que  foi registrado como vendedor por um curto período, cerca de 03 meses, pois em determinado momento, foi exigido o registro como CLT, pois precisavam bater um número de CLT's exigidos pela Prefeitura; que após esse período, voltou a ser PJ; que não houve mudança nas atividades; que fazia o mesmo que o reclamante.’ 
A testemunha trazida a rogo pela parte ré, por sua vez, afirma que presta serviços à parte ré desde março de 2018, e que trabalhava com o reclamante, mas em setores diferentes.  
Nesse sentido, a prova oral foi favorável à parte autora. 
Assim, ainda que a parte autora tenha constituído pessoa jurídica para trabalhar na parte ré, considerando que o labor foi realizado com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, a emissão de notas fiscais não é capaz de elidir a relação de emprego, consistindo em verdadeira tentativa de fraudar a legislação trabalhista. Não há como afastar o reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez que restou comprovado que houve alteração contratual, sendo obrigado o autor a se tornar pessoa jurídica, nas mesmas condições de trabalho.
Não tendo a parte ré se desincumbido de seu ônus a contento (art. 818, II, da CLT), considerando a contratação da parte autora por meio de empresa por ela constituída, declaro nulos os contratos de prestação de serviços para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes no período, função e remunerações incontroversos” (extraído do sítio eletrônico do TRT 2, ID n. 6f3097a - grifos nossos).

Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  

“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  

Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:  
   
“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  

Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:  
   
“2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  

Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:

“Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”

Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:

“Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).

Ainda considerando se tratar de controvérsia subjacente à contratação de representante comercial (Lei nº 4.886/65), entendo que especificamente esse caso é excepcionado na ordem cautelar proferida no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG), por estar a solução da reclamação no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum para análise desses processos fundada em decisão definitiva dessa Corte intrínseca ao debate (Tema nº 550 da RG), à luz das normas vigentes, que assim dispõem:

“Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas.” (Lei nº 4.886/65, com a redação dada pela Lei nº 8.420/92)

Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 1000863-92.2023.5.02.0052, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente